Tribunal: TJMT
Processo: 1013820-48.2021.8.11.0003
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013820-48.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[IZABEL RODRIGUES GONCALVES SANTANA - CPF: 963.977.301-82 (RECORRENTE), CLEIDA ANDREIA KURSCHNER - CPF: 630.526.951-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1013820-48.2021.8.11.0003

Origem: 1º Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Parte Recorrente(s):

Izabel Rodrigues Goncalves Santana

Parte Recorrida(s):
Energisa S/A
.

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
03/10/2022 a 06/10/2022

Ordem na pauta:
217

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C DANOS MORAIS - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO -
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA UNIDADE CONSUMIDORA - ELABORAÇÃO DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – LAUDO EMITIDO PELO INMETRO - SUSPENSÃO INDEVIDA DE SERVIÇO ESSENCIAL - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO -
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO

FIXADA EM R$ 5.000,00 - VALOR
RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
-

SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O registro de utilização irregular pelo medidor autoriza a Concessionária a recuperar
consumo

pretérito
da Unidade Consumidora do usuário, desde que observados os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Comprovada a irregularidade no sistema de medição, por meio de fotos e Termo de Ocorrência e Inspeção, que fora confeccionado com acompanhamento do consumidor, não há prática de ato ilícito, pois age a Concessionária de energia no exercício regular de seu direito.

A suspensão no fornecimento de energia elétrica para a unidade de consumo e/ou a anotação do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, com fundamento em fatura de recuperação de consumo irregular, gera o dever de indenização por danos morais na modalidade
in re ipsa
.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pela parte autora ante sentença que, julgando improcedentes os pedidos iniciais,
por intermédio da qual o autor pretendia o reconhecimento da inexigibilidade das faturas cobradas e o recebimento de indenização por danos morais em razão da suspensão de energia decorrente dos débitos em questão.

A reclamante sustenta que a recuperação de consumo foi realizada de forma unilateral e a cobrança realizada é abusiva, bem como que a reclamada realizou o corte indevido do fornecimento de energia elétrica do seu imóvel.

Ao final, requer a reforma da sentença, a fim de que seja declarada a inexigibilidade do débito e a reclamada condenada ao pagamento de indenização por danos morais e restituição em dobro do valor pago.

Contrarrazões apresentadas no id.

135187542.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da regularidade da inspeção realizada, bem como se é devida a cobrança das faturas de recuperação de consumo e, consequentemente, se procede o pedido de indenização por danos morais.

A parte recorrente alegou ser cliente da empresa através da Unidade Consumidora de n° 6/143831-6 e que, teve o fornecimento de energia elétrica em sua residência suspenso.

Afirma que, ao buscar saber a razão da interrupção do fornecimento de energia elétrica, lhe foi repassada a existência de
duas faturas nos valores de R$ 782,10 (setecentos e oitenta e dois reais e dez centavos) e R$ 799,34 (setecentos e noventa e nove reais e trinta e quatro centavos), relativas à recuperação de consumo.

Alega ainda, que o procedimento de inspeção ocorreu de forma unilateral pela ré, e que posteriormente suspendeu os serviços em razão de tais cobranças.

Por sua vez, a concessionária reclamada informou que ao realizarem a inspeção, constataram anormalidade “PROCEDIMENTO IRREGULAR NO MEDIDOR”, o que resultou em redução de consumo nas faturas do Recorrente, de acordo com o Termo de Ocorrência e Inspeção “TOI” n. 46453416, registrado em 29/03/2021.

Como cediço, havendo suspeita de irregularidade no medidor de energia elétrica, a concessionária tem o dever de realizar a aferição do medidor e demais equipamentos, na forma do artigo 248 da Resolução Normativa n.º 1000/2021 da ANEEL, devendo todo procedimento ser acompanhado pelo consumidor, de forma a garantir o seu direito de defesa, conforme estabelece o artigo 250, I e II,
d
, da referida resolução.

Assim, para a apuração de eventual irregularidade no funcionamento do aparelho medidor, é necessária a emissão de laudo de avaliação técnica por órgão metrológico oficial (INMETRO), assim como todo o procedimento administrativo ser acompanhado pelo consumidor.

Diante disso, vê-se dos autos que a inspeção foi devidamente acompanhada e assinada pelo usuário dos serviços (id. 135187530), e, corroborando com as alegações da ré, há laudo emitido pelo órgão competente (IPEM) que afirma que o aparelho foi reprovado, com percentuais do medidor incompatíveis com a sua classe de exatidão.

Dessa forma, não há nos autos qualquer comprovação de irregularidade no Termo de Ocorrência e Inspeção realizado pela empresa, porquanto o procedimento obedeceu aos princípios do contraditório e ampla defesa.

Portanto, a recuperação de consumo que se afigura regular nos termos da Resolução 1.000/2021 da ANEEL, o qual representa o período em que a leitura ficou abaixo da média e consequentemente o consumidor se beneficiou.

Em relação aos danos morais, que a parte autora, ora recorrente, almeja a fixação, tem-se que o fornecimento de energia elétrica do imóvel foi suspenso, visto que o autor relata que realizou o pagamento das faturas em aberto a fim de lograr o restabelecimento do serviço, tendo em vista o indeferimento da medida liminar pleiteada.

O artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que a prestação dos serviços essenciais deva ser realizada de forma adequada,
eficiente
, segura e
contínua
.

Já a Lei nº 8.987/1990, em seu art. 6º, regulamenta a concessão/permissão de serviços públicos e prevê o dever de prestação de
serviço adequado
aos usuários, conceituado como
“
o que satisfaz as condições de
regularidade
,
continuidade
,
eficiência
, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas”.
A descontinuidade somente é autorizada, nos termos do parágrafo § 3º do dispositivo mencionado, em situação de emergência ou mediante prévio aviso, em razões de ordem técnica ou de segurança ou por inadimplemento do usuário.

Dado o caráter essencial do serviço de fornecimento de energia elétrica, fora consagrado na jurisprudência que os danos morais decorrentes de sua interrupção indevida independem de prova do prejuízo, configurando-se
in re ipsa
(nesse sentido, colhe-se precedente desta Turma Recursal: N.U. 10004994820198110024, Relator ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, julg. em 24/09/2020).

Desse modo, o recorrente faz jus à indenização em danos morais, cujas peculiaridades do caso permitem a fixação dessa verba no patamar de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),

quantia esta que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora e tem caráter pedagógico, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
a fim de reformar a sentença para c
ondenar
a empresa ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,
devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária segundo o INPC a partir desta data, nos termos da Súmula 362 do STJ.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022